Tribunal: STF
Processo: RE 1222954
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos (eDOC 6): 
    (...)
    De plano, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento. 
    Na espécie, a questão referente à suposta violação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, sob a ótica da não aplicação do abono de permanência aos servidores militares em face da distinção prevista no arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Carta da República, não foi discutida no acórdão recorrido.
    Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido.
    O recurso, portanto, encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de embargos de declaração, se não houver a análise da ofensa pelo órgão judicante. Precedentes.” (AI 620677 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.2.2009)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1045401 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.6.2019)
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 24/1986), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 834913 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.5.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 627100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Sustenta-se, de início, que a matéria constitucional invocada no recurso extraordinário foi prequestionada, haja vista o manejo de embargos de declaração com esse propósito.
    Além disso, alega-se que a questão posta sob exame é exclusivamente constitucional, no caso, a ofensa aos arts. 42, § 1° e 142, §§2º e 3º , X, da CF/88.
    Aduz-se, por fim, que nos termos dos mencionados dispositivos constitucionais, a lei do Estado disporá sobre os direitos, os deveres e as condições de transferência para a inatividade dos policiais militares, a eles não se aplicando as regras previdenciárias dos servidores públicos civis.
    Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (eDOC 10).
    Assiste razão à parte agravante.
    Reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma de Recursos – Capital, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo voto-ementa restou assim sintetizado (eDOC 4, p. 151):
    “Recurso inominado. Policial militar. Abono de permanência. Requisitos previstos na lei complementar federal nº 51/85 e lei complementar estadual nº 24/86 cumpridos. Direito, ademais, reconhecido no julgamento do R.E. nº 609.043/PR. Desprovimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 19, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não se aplica aos servidores militares o comando do § 19º do art. 40 em face da exceção prevista no art. 42, § 1º c/c inciso X, § 3º, que remete aos Estados a competência para estipular direitos e deveres dos Policiais Militares” e que “os Policiais Militares não estão submetidos ao regime de aposentadoria previsto no art. 40 da Constituição Federal” (eDOC 2, p. 4).
    Aduz-se, ainda, a inexistência de previsão legal para o pedido formulado (eDOC 2, p. 4).
    Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Oitava Turma de Recursos – Capital do TJ/SC, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido estaria em conformidade com a ADI 3.817, o RE 567.110/AC, e o AgR no RE 609.043/PR, todos julgados pelo STF. (eDOC 2, p. 22).
    Interposto agravo interno, a Oitava Turma de Recursos admitiu o extraordinário (eDOC 3, p. 18). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, incluído na sistemática da Repercussão Geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir: 
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Contudo, ressalva há de ser feita em relação aos militares. Esta Corte, no julgamento do RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.06.2008, reconheceu expressamente que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se a ementa:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido.” (RE 570177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.6.2008). (Grifos meus).
    No mesmo sentido, confira-se o recente julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1058688-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    Assim, quanto à matéria constitucional em debate, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente a ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente